Tribunal: TJMT
Processo: 0016363-15.2015.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016363-15.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), VALDECIR LUIZ MARCA - CNPJ: 02.198.698/0001-27 (APELANTE), SANDRA MARA DE ALMEIDA - CPF: 689.419.861-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VALDECIR LUIZ MARCA - CNPJ: 02.198.698/0001-27 (APELADO), SANDRA MARA DE ALMEIDA - CPF: 689.419.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I.

Caso em exame:

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em execução fiscal para cobrança de ICMS, acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o processo.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se ocorreu prescrição ordinária do crédito tributário, diante da alegação de inexistência de citação válida na execução fiscal; e (
ii
) saber se restou configurada prescrição intercorrente, considerando as tentativas frustradas de citação e o transcurso do prazo previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

III.

Razões de decidir:

3.

A prescrição ordinária não se configurou, pois o crédito tributário foi definitivamente constituído em 1/7/2013 e a execução fiscal foi ajuizada em 13/10/2015, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, sendo a prescrição interrompida pelo despacho que ordena a citação.

4.

A prescrição intercorrente se consumou, uma vez que a primeira tentativa frustrada de citação ocorreu em 26/9/2018, iniciando automaticamente o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, §1º, da Lei n. 6.830/1980, seguido do prazo prescricional de cinco anos aplicável ao crédito tributário.

5.

Inexistiu causa interruptiva da prescrição intercorrente, pois não houve efetiva citação da executada nem constrição patrimonial, sendo insuficientes os meros requerimentos de diligências formulados pela Fazenda Pública.

6.

A extinção da execução fiscal com fundamento no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 não enseja condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado no Tema n. 1.229 do STJ.

IV.

Dispositivo e tese:

7.

Recurso de apelação interposto por Valdecir Luiz Marca EPP não provido. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. O despacho que ordena a citação em execução fiscal interrompe a prescrição ordinária do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN. 2. Configura-se prescrição intercorrente quando, após a ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa frustrada de citação ou da inexistência de bens penhoráveis, transcorrem o prazo de suspensão de um ano e o prazo prescricional aplicável sem citação válida ou constrição patrimonial.
”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174 e parágrafo único, I; Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/8/2018 (Tema n. 566); STJ, Tema n. 1.229.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
VALDECIR LUIZ MARCA EPP
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

O
Estado de Mato Grosso
sustenta, em sede de recurso de apelação, a inexistência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que não foram observadas as disposições legais aplicáveis, notadamente as exigências previstas no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, asseverando ser imprescindível a remessa dos autos ao arquivo provisório após o decurso do prazo de suspensão do feito por um ano, com a prévia intimação da Fazenda Pública acerca da decisão que determina tal arquivamento, a fim de possibilitar a realização de diligências destinadas à localização de bens penhoráveis.

Argumenta que eventual lapso temporal significativo na tramitação processual não decorreu de inércia da Fazenda Pública, a qual, ao longo de todo o curso do feito, adotou providências e requereu reiteradas diligências voltadas à satisfação do crédito exequendo, não apreciadas pelo Juízo
a quo
, de modo que a demora verificada é imputável exclusivamente ao aparelho judiciário, incidindo, na espécie, o entendimento consolidado na Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Defende, ainda, que não se configurou a prescrição ordinária no caso concreto, uma vez que o fato gerador ocorreu em outubro de 2009, tendo o crédito tributário sido definitivamente constituído em 1/7/2013, enquanto a execução fiscal foi ajuizada em 21/10/2015, com despacho citatório proferido em 10/2/2016, circunstâncias que demonstram não ter transcorrido o prazo prescricional quinquenal previsto na legislação aplicável.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com o consequente afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

A parte apelada, Valdecir Luiz Marca EPP, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 349348870).

Valdecir Luiz Marca EPP
também interpôs recurso de apelação, sustentando que a extinção do processo não deve ser fundamentada na prescrição intercorrente, mas sim na prescrição ordinária, ao argumento de que não houve citação válida da executada, uma vez que nenhuma citação foi efetivamente realizada, tendo ocorrido apenas o comparecimento espontâneo da parte por meio da oposição de exceção de pré-executividade, razão pela qual, inexistindo citação válida, não se pode reconhecer a interrupção do prazo prescricional nem a sua retroação à data da propositura da demanda.

Alega, ainda, que, com o reconhecimento da prescrição ordinária, deve ser aplicado ao caso o princípio da causalidade, com a consequente condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

Requer, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a correta classificação da prescrição verificada no caso, com o reconhecimento da prescrição ordinária do crédito tributário.

A parte apelada, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 349348875).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Valdecir Luiz Marca EPP
,
visando à cobrança de crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 20142654, no montante atualizado de R$ 1.525.759,55 (um milhão quinhentos e vinte e cinco mil e setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), decorrente da ausência de recolhimento de ICMS (Id. 349348850 – fls. 8), tendo a demanda sido distribuída em
13/10/2015
, com o despacho ordenatório de citação proferido em
10/2/2016
(Id. 349348850 – fls. 10).

A primeira tentativa de citação da executada ocorreu por meio de carta com aviso de recebimento,
a qual restou infrutífera
, tendo o Estado de Mato Grosso, em manifestação datada de
26/9/2018
, tomado ciência do retorno negativo e requerido a realização de citação por intermédio de oficial de justiça (Id. 349348850 – fls. 16).

A tentativa de citação por meio de oficial de justiça igualmente restou infrutífera, conforme certidão lavrada em 4/6/2019 (Id. 349348850 – fls. 22).

O Estado de Mato Grosso requereu a citação por edital (Id. 349348850 – fl. 26), a qual foi indeferida pelo Juízo
a quo
em decisão proferida em 17/10/2019, ocasião em que também foi determinada a realização de nova tentativa de citação (Id. 349348850 – fl. 30/31).

Nova tentativa de citação por meio de oficial de justiça também restou infrutífera, conforme certidão datada de 3/5/2024 (Id. 349348858).

A executada Valdecir Luiz Marca EPP compareceu espontaneamente aos autos em 26/4/2025, ocasião em que opôs exceção de pré-executividade, suscitando a ocorrência de prescrição ordinária do crédito tributário (Id. 349348859).

O Juízo
a quo
proferiu sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 487, I, do CPC; todavia, ao fundamentar a decisão, apresentou confusão conceitual entre os institutos da prescrição ordinária e da prescrição intercorrente aplicáveis ao crédito tributário (Sentença, Id. 349348864).

2.

Da inadequação da fundamentação da sentença quanto aos institutos da prescrição
:

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença recorrida, embora tenha reconhecido a prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguido a execução fiscal, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
apresentou fundamentação que revela imprecisão técnica quanto à distinção entre os institutos da prescrição ordinária do crédito tributário e da prescrição intercorrente no curso da execução fiscal
.

Com efeito, observa-se que a decisão recorrida mesclou fundamentos próprios da prescrição prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional, aplicável ao prazo para o ajuizamento da ação de cobrança do crédito tributário, com elementos característicos da prescrição intercorrente disciplinada pelo artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), a qual incide no curso da execução fiscal quando verificada a paralisação do feito em razão da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Tal imprecisão conceitual, entretanto, não compromete, em princípio, a validade do provimento jurisdicional, sendo plenamente possível ao órgão julgador, no exercício da devolutividade recursal, reexaminar a matéria à luz da correta moldura jurídica,
promovendo o adequado enquadramento dos fatos e das teses deduzidas pelas partes
.

Desse modo, passa-se à análise das apelações interpostas, a fim de esclarecer a correta distinção entre os institutos da prescrição ordinária e da prescrição intercorrente, bem como verificar a incidência de cada um deles no caso concreto.

3.

Apelação interposta por Valdecir Luiz Marca EPP:

A executada sustenta, em síntese, que a extinção do processo não deveria ter sido fundamentada na prescrição intercorrente, mas sim na prescrição ordinária do crédito tributário, ao argumento de que não houve citação válida no curso da execução fiscal, uma vez que todas as tentativas de citação restaram infrutíferas, tendo ocorrido apenas o comparecimento espontâneo da parte executada, por meio da oposição de exceção de pré-executividade.

A pretensão recursal, todavia, não merece acolhimento.

Isso porque, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da constituição definitiva do crédito.

No caso concreto, verifica-se que o crédito tributário foi
definitivamente constituído em 1º/7/2013
, por meio de aviso de cobrança fazendário, conforme consignado na certidão de dívida ativa, ressaltando-se que
tal marco não constitui matéria controvertida nos autos
.

Por sua vez, a execução fiscal foi ajuizada em 13/10/2015, portanto dentro do prazo quinquenal legalmente previsto, circunstância que afasta a alegada ocorrência de prescrição ordinária.

Além disso, conforme dispõe o artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, com redação dada pela Lei Complementar n. 118/2005,
a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, não sendo exigida a efetiva realização da citação para a produção desse efeito interruptivo
:

[...] Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
; [...].

Nesse sentido já se posicionou a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo:

[...] 5. A
prescrição
do crédito tributário não se configura, pois, a constituição definitiva mais antiga data de 4.4.2014 e a execução foi ajuizada em 26.11.2018,
dentro do prazo quinquenal previsto no art.
174
do CTN, considerando que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição com efeitos retroativos à data de propositura da ação
, nos termos dos arts. 240, §1º, e 802, parágrafo único, do CPC. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1047171-79.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgamento em 10/2/2026
).

[...] Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, sendo interrompido pelo despacho que ordena a citação, com efeitos retroativos à propositura da ação.
[...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0010985-97.2015.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 18/11/2025
).

No caso dos autos,
o despacho ordenatório da citação foi proferido em 10/2/2016, o que evidencia a interrupção do prazo prescricional nos termos da legislação aplicável
.

Assim, inexistindo prescrição ordinária do crédito tributário, não há falar em reclassificação da prescrição reconhecida na sentença, tampouco em condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

Diante disso,
nega-se provimento ao recurso de apelação interposto por Valdecir Luiz Marca EPP
.

4.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso:

Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária em que o despacho de citação se deu na vigência da Lei Complementar n. 118/2005, o prazo da prescrição intercorrente tem início na data da ciência da Fazenda Pública, após a
primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis
, nos termos do julgamento do REsp n. 1340553/RS em sede de recursos repetitivos (Tema n. 566):

[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
[...]. (STJ, REsp 1340553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgamento em 12/8/2018).

Conforme já exposto no histórico processual, a
primeira tentativa de citação da executada por meio de carta com aviso de recebimento restou infrutífera
, tendo o Estado de Mato Grosso tomado ciência do insucesso em
26/9/2018
, quando requereu a realização de nova diligência citatória por intermédio de oficial de justiça.

Assim, a partir de
26/9/2018
iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão do processo pelo período de 1 (um) ano, previsto no artigo 40, §1º, da Lei n. 6.830/1980.

Decorrido esse interregno, isto é, em 26/9/2019, passou a fluir o prazo da prescrição intercorrente, que, tratando-se de crédito tributário, corresponde ao prazo quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Desse modo, o prazo prescricional intercorrente se estendeu até
26/9/2024
.

Durante esse período, entretanto,
não se verificou a ocorrência de qualquer causa interruptiva da prescrição intercorrente
, uma vez que, conforme delineado na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, somente a efetiva citação do devedor – ainda que por edital – ou a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero requerimento de diligências pela exequente.

Dessa forma, quando da oposição da exceção de pré-executividade pela executada em 26/4/2025, já havia transcorrido integralmente o prazo correspondente à soma do período de suspensão de um ano e do prazo prescricional de cinco anos, circunstância que evidencia a consumação da prescrição intercorrente.

Nesse contexto, embora o Estado de Mato Grosso sustente que a prescrição intercorrente somente poderia ser reconhecida após a formal suspensão do processo e o posterior arquivamento provisório dos autos, tal entendimento
não se harmoniza com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 566
, segundo a qual a contagem do prazo ocorre
automaticamente
, independentemente de pronunciamento judicial nesse sentido.

Outrossim, não há falar na incidência da Súmula n. 106 do STJ, porquanto a situação verificada nos autos não decorre de demora imputável ao funcionamento do aparelho judiciário, mas sim da reiterada frustração das diligências destinadas à localização da executada, circunstância que se evidenciou nas sucessivas tentativas de citação realizadas ao longo da tramitação processual.

Por fim, não há falar em condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 1.229, firmou entendimento no sentido de que a extinção da execução fiscal com fundamento no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
não enseja a fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública
.

Diante disso,
nega-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo-se a extinção da execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, ainda que por fundamentação parcialmente diversa daquela adotada na sentença, a qual, conforme já destacado, apresentou imprecisão técnica na distinção entre os institutos da prescrição ordinária e da prescrição intercorrente.

5.

Dispositivo:

Ante o exposto:

(i)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Valdecir Luiz Marca EPP
, mantendo-se o reconhecimento de que não houve prescrição ordinária do crédito tributário; e

(ii)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
mantendo-se a extinção da execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, com ajuste da fundamentação, nos termos da presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026